Tribunal: TCU
Processo: 042.587/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6632/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Sandro de Jesus dos Santos (Prefeito Municipal) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas Dispensas de Licitação 38/2020, 56/2020 e 61/2020, a cargo do Município de Cristinápolis (SE), com objetos referentes ao enfrentamento à Covid-19, com valores estimados, respectivamente, em R$ 15.000,00, R$ 15.250,00 e R$ 23.000,00. Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 37-38, dos quais são colhidas as seguintes constatações: i) houve insuficiência da pesquisa de preços para estimativa do valor de referência das contratações decorrentes das Dispensas de Licitação objeto da representação, inexistindo nos processos analisados justificativas para a utilização de apenas uma fonte de pesquisa de preços; ii) o objeto da DL 61/2020 foi descrito de forma genérica, carecendo do detalhamento necessário para sua devida caracterização; e iii) a baixa materialidade dos objetos licitados (R$ 15.000,00, R$ 15.250,00 e R$ 23.000,00), a urgência e as circunstâncias práticas que impuseram, limitaram ou condicionaram a ação do gestor (§1o do art. 22 da LINDB), no presente caso, tornam suficiente a expedição de ciência preventiva à unidade jurisdicionada com vistas a evitar a reincidência das impropriedades verificadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; c) dar ciência ao Município de Cristinápolis (SE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nas Dispensas de Licitação 38/2020, 56/2020 e 61/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) não realização de ampla pesquisa de preços para formação do valor de referência das contratações, inclusive daquelas destinadas ao enfrentamento da Covid-19, utilizando-se dos parâmetros previstos na legislação, sem qualquer justificativa para a realização de estimativa de preços limitada à pesquisa junto a três fornecedores, em afronta ao art. 4o-E, § 1o, VI, da Lei 13.979/2020 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2149/2014-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 3452/2011-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes e Acórdão 299/2011-TCU-Plenário , Relator Ministro José Múcio Monteiro); c.2) definição genérica, imprecisa e insuficiente do objeto licitatório, contrária ao disposto no art. 7o, § 4o e § 9o, art. 14 e art. 15, § 7o, II, da Lei 8.666/1993 e da Súmula TCU 177; d) informar ao Município de Cristinápolis (SE) e ao representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 042.587/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Jose Alberto Rodrigues Cavalcante (XXX.133.695-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cristinápolis (SE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Sandro de Jesus dos Santos 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Emanuel Dantas de Andrade Lima (4729/OAB-SE), representando Prefeitura Municipal de Cristinápolis - SE; Adriana Lima de Albuquerque (4435/OAB-SE), representando Jose Alberto Rodrigues Cavalcante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.